Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-82.2014.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-82.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AFONSO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 155.788.101-44 (APELADO), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES - CPF: 240.612.801-63 (APELADO), HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 559.539.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO JUVENAL - CPF: 569.152.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BARNABÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO MARIANO DA SILVA - CPF: 240.612.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR CAZO - CPF: 395.427.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINA DE CARVALHO BURITY - CPF: 545.031.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES CARVALHO - CPF: 155.705.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO ALVES DA CUNHA - CPF: 066.119.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI CARVALHO JUVENAL - CPF: 453.185.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). CITAÇÃO VÁLIDA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA PARA FINS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Salatiel de Lira Mattos, em causa própria, contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Constitucional ajuizada por Afonso Monteiro da Silva e Terezinha Solange Ferreira Mendes, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e afastando a condenação em honorários sob o argumento de que a relação processual não foi plenamente angularizada.

O apelante sustenta que houve citação válida e apresentação de contestação, razão pela qual se impõe a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que a extinção do processo decorreu de inércia da parte autora em recolher as custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, após a citação do réu e apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração e ao desenvolvimento do processo.

A angularização da relação processual para fins de fixação de honorários ocorre com a citação válida do réu, momento em que este é compelido a constituir advogado e apresentar defesa, sendo irrelevante a posterior extinção do feito sem resolução do mérito.

A extinção do processo resultou da inércia da parte autora em recolher as custas complementares, após o acolhimento da impugnação ao valor da causa e a revogação da gratuidade de justiça — ambas questões suscitadas pelo patrono da parte ré em sua contestação.

Ainda que não tenha havido a citação de todos os litisconsortes necessários, o comparecimento do réu e a efetiva defesa nos autos configuram atuação advocatícia legítima, apta a ensejar a fixação de honorários.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, levando em conta o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho desenvolvido, sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 425.147,76).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É devida a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição, se já houver citação válida e apresentação de contestação.

A angularização da relação processual para fins de sucumbência se consuma com a citação do réu, independentemente da citação de todos os litisconsortes necessários.

O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à instauração e extinção do processo, o dever de arcar com os honorários da parte contrária.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, §2o, do CPC, de forma proporcional ao trabalho realizado e ao valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SALATIEL DE LIRA MATTOS, em causa própria, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 208304418), que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Constitucional ajuizada por AFONSO MONTEIRO DA SILVA e TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição.

O Juízo singular deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que a relação processual não foi plenamente angularizada.

A referida sentença foi integrada pela decisão de ID 210198507, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Apelante, nos quais se apontava omissão quanto à fixação da verba honorária.

Em suas razões recursais (ID 210711195), o Apelante, patrono do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos, sustenta, em síntese, o equívoco da decisão ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Argumenta que a relação processual foi devidamente angularizada com a citação do réu e a apresentação de contestação (ID 71683261), na qual foram arguidas, com êxito, as preliminares de impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça.

Defende que, em observância ao princípio da causalidade, a parte autora, que deu causa à instauração da demanda e à sua posterior extinção por inércia, deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária, cujo trabalho foi indispensável e resultou diretamente na decisão que levou ao fim do processo.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita para si.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 322218422).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso cinge-se em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, quando já ocorrida a citação da parte ré e a apresentação de contestação.

O Juízo de origem afastou a condenação sob o fundamento de que a relação processual não foi "plenamente angularizada", uma vez que o pagamento das custas iniciais seria condição para o prosseguimento válido do feito.

A r. sentença, com a devida vênia, merece reforma nesse ponto.

A sistemática processual civil é regida, no que tange aos ônus financeiros do processo, precipuamente pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

O artigo 85,
caput
, do CPC estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

De forma complementar, o princípio da causalidade impõe o dever de arcar com as despesas processuais àquele que, de forma objetiva, deu causa à instauração do processo ou a um incidente processual.

No caso em tela, a extinção do processo decorreu da inércia da parte autora em recolher as custas processuais complementares, após a impugnação ao valor da causa, acolhida pelo magistrado.

A decisão que corrigiu o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 425.147,76 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) e revogou a gratuidade de justiça foi um resultado direto e imediato da atuação diligente do patrono da parte ré, que, em sua contestação (ID 322218371), arguiu e fundamentou tais questões preliminares.

A angularização da relação processual, para fins de estabelecimento do contraditório e da lide, ocorre com a citação válida do réu, conforme dispõe o artigo 238 do CPC.

Uma vez citado, o réu é compelido a ingressar no processo e a exercer seu direito de defesa, o que demanda a contratação de advogado e a elaboração de tese defensiva.

No presente caso, o Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos não apenas foi citado, como apresentou uma robusta peça de defesa, cujo conteúdo foi determinante para o desfecho do processo.

A tese dos Apelados de que a relação processual não se completou pela ausência de citação de todos os litisconsortes passivos necessários não se sustenta para o fim de afastar os honorários.

Embora a ausência de citação de um litisconsorte necessário seja um vício que impede o julgamento de mérito uniforme, nos termos do artigo 115 do CPC, ela não anula o trabalho advocatício já realizado pela defesa que efetivamente compareceu aos autos.

O advogado que apresentou a contestação atuou legitimamente em nome da parte que o constituiu, e seu trabalho gerou consequências processuais concretas e onerosas para a parte autora.

Distinguir a formação da relação processual para fins de julgamento de mérito daquela para fins de sucumbência é fundamental. Para a primeira, a citação de todos os litisconsortes necessários é indispensável.

Para a segunda, basta que a parte citada tenha sido forçada a se defender, incorrendo em despesas e demandando trabalho de seu patrono.

A causalidade, aqui, é manifesta: os autores ajuizaram a ação, obrigaram o réu a se defender, e, por fim, deram causa à extinção do feito por sua própria omissão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo citação e apresentação de defesa antes do cancelamento da distribuição, são devidos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.

A lógica é simples e justa: o advogado trabalhou e deve ser remunerado pela parte que deu causa à sua contratação e posterior atuação.

A alegação de
venire contra factum proprium
também não prospera.

O dever do advogado da parte ré é apontar todas as nulidades e irregularidades processuais existentes, o que inclui a ausência de citação de litisconsortes.

Tal alegação, feita em benefício de seu constituinte e em prol da regularidade do processo, não se confunde nem contradiz o pleito posterior por honorários, que decorre do trabalho efetivamente realizado.

São momentos e fundamentos distintos. Apontar um vício processual é parte do trabalho de defesa; ser remunerado por esse trabalho é a consequência legal da sucumbência da parte adversa.

Portanto, uma vez que o Apelante foi compelido a atuar no processo, apresentando defesa que se mostrou, em parte, vitoriosa, e sendo a extinção do feito causada exclusivamente pela inércia dos autores, a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Da Fixação dos Honorários Advocatícios

Superada a questão do cabimento, passo à fixação do valor dos honorários. O Apelante pleiteia a fixação no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa.

O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 425.147,76. O trabalho realizado pelo patrono do réu foi de extrema relevância, pois suas teses preliminares foram acolhidas e levaram à extinção do feito.

A causa, uma ação de usucapião de área rural, possui considerável complexidade. O processo tramita desde 2014, demandando acompanhamento por longo período.

Considerando tais vetores, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem se mostrar excessiva.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, exclusivamente no que tange aos ônus sucumbenciais.

Em consequência, condeno a parte autora/apelada, AFONSO MONTEIRO DA SILVA e TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 425.147,76), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, e ao trabalho realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025